Tribunal: STF
Processo: HC 167781
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – PERÍCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O paciente cumpre pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, alusiva ao processo de execução nº 0005383-96.2018.8.26.0496, em virtude da prática do crime previsto no artigo 213, § 1º (estupro), do Código Penal.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de Ribeirão Preto/SP indeferiu pedido de prisão domiciliar. Aludindo a relatório médico encaminhado pelo Diretor Técnico do estabelecimento prisional, frisou ausente comprovação de estar o paciente acometido por doença incurável que inviabilize o cumprimento da sanção no regime fechado.
    A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu agravo em execução, voltado a submeter o reeducando a perícia complexa, atestando o estado de saúde debilitado e a impossibilidade de receber os tratamentos adequados na unidade prisional. Assentou adotados os cuidados médicos apropriados, sublinhando haver sido o paciente examinado por médica que presta serviços no estabelecimento prisional, solicitando-se agendamento de consulta com especialista em oftalmologia. Concluiu inviável a observância do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, no que condenado o paciente no regime inicial fechado. Afirmou dispensável a realização de perícia complexa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 491.808/SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante realça o alegado acerca da perícia complexa, tendo-a como necessária para comprovar a extrema debilidade. Destaca o quadro de saúde do paciente, que, ante dois acidentes de trabalho, perdeu três dedos da mão direita, um dos olhos e 90% da visão do outro. Diz que, anteriormente à custódia, o reeducando fazia uso de remédios para dor e utilizava-se de “lupa”. Sustenta viável a aplicação do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, asseverando tratar-se de condenado portador de doença grave, impossibilitado de receber os tratamentos adequados no estabelecimento prisional.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a realização de perícia complexa. No mérito, busca, concluída a prova pericial, o implemento da prisão domiciliar.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo.
    A fase é de análise da medida de urgência.
    2. O Tribunal de Justiça, reportando-se a informações prestadas pelo Diretor Técnico da unidade prisional, ressaltou que o paciente, no estabelecimento prisional, recebe os cuidados médicos apropriados com a condição de saúde. Salientou não evidenciada a incompatibilidade dos tratamentos necessários com o cumprimento da sanção no regime fechado. Ante o quadro, mostra-se ausente demonstração da imprescindibilidade da realização de perícia, uma vez assentada a inexistência de doença grave a inviabilizar ao paciente tratamento no estabelecimento.
    O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; ter filho menor, deficiente físico ou mental; gestante. Levando em conta encontrar-se o paciente cumprindo pena no regime fechado, descabe o implemento da providência.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator